Tribunal: TJES
Processo: 5002251-98.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002251-98.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARILDO JOAO MONTIBELLER
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Arildo João Montibeller em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos contidos na exordial em ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenizatória por danos morais.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) ao recorrente. Ademais, afastou a condenação da recorrida em indenização por danos morais.

Em sede recursal, pugna o recorrente pela reforma da sentença ora vergastada para que o cálculo devido da sua indenização junto ao DPVAT seja realizado de acordo com o laudo do DML, sendo que este considerou “invalidez permanente parcial incompleta de repercussão moderada da mão direita”. Ademais, sustenta pelo reconhecimento dos danos morais indenizáveis.

Pois bem.

Inicialmente, concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade judiciária, eis que atendidos os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de sua hipossuficiência financeira.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que, apesar do laudo do Serviço Médico Legal constar em respostas aos quesitos exigidos pelo seguro DPVAT que o recorrente sofreu “Invalidez permanente parcial incompleta de repercussão moderada em mão direita”, os laudos médicos juntados à época do acidente, e até mesmo o laudo do SML, descrevem fraturas apenas no punho direito e luxação no dedo da mesma mão.

Nesse sentido, correta a interpretação realizada do art. 371, do CPC, tendo em vista que o juiz da causa não está adstrito a prova produzida nos autos, mas possui livre convencimento a partir de todo conteúdo colacionado. Assim, destacou em sentença os laudos da data do ocorrido com o dossiê administrativo junto a Seguradora Líder (ID 278020) para formar seu convencimento quanto as lesões sofridas pelo autor, ora recorrente, no acidente automobilístico, quais sejam: fratura distal do rádio direito e luxação da falange proximal do 3º dedo da mão direita.

In casu
, o
quantum
indenizatório deve seguir os parâmetros estabelecidos pela redação do art. 3º, a Lei nº 6.194/74, com as alterações vigentes à época dos fatos pertinentes as leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, vejamos:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
O
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e § 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput
deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Assim, o valor da indenização deve seguir a forma como calculado em sentença de primeiro grau, somando o valor total de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referentes as indenizações das lesões oriundas do punho e do dedo. Vejamos:

Quanto aos danos morais, estes não se apresentam
in re ipsa
, sendo necessário a comprovação de abalo moral suficiente para ultrapassar os limites do mero dissabor.

No caso em exame, o recorrente não foi capaz de comprovar dano superior ao mero aborrecimento do cotidiano, não podendo a mera recusa da indenização servir para tal, tendo em vista o Enunciado Cível n° 108, do FONAJE, corretamente aplicado pelo Magistrado
a quo
. Vejamos:

A mera recusa ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório não configura dano moral (XIX Encontro – Aracaju/SE).

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo isto permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, tendo em vista o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 12 de fevereiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito – Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.